Tribunal: TJSP
Processo: 1003418-78.2023.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Apelação – Ação declaratória c.c indenizatória – Contrato de empréstimo consignado – Sentença de rejeição dos pedidos – Suposta contratação por terceiro, falsário, usurpando a identidade do autor. Cerceamento de defesa. Alegação que se acolhe. Autor que nega a celebração do negócio jurídico e impugna veementemente a autenticidade da assinatura que lhe é atribuída no instrumento contratual.

Ementa:
Apelação – Ação declaratória c.c indenizatória – Contrato de empréstimo consignado – Sentença de rejeição dos pedidos – Suposta contratação por terceiro, falsário, usurpando a identidade do autor. Cerceamento de defesa. Alegação que se acolhe. Autor que nega a celebração do negócio jurídico e impugna veementemente a autenticidade da assinatura que lhe é atribuída no instrumento contratual. Cenário fazendo indispensável a produção de perícia grafotécnica, a cargo do réu, conforme a regra do art. 428, I, do CPC. Consequente anulação da sentença. Autor advertido de que, eventualmente positivada a autenticidade da assinatura, provavelmente será ele responsabilizado como litigante de má-fé. Anotado, ainda, que o eventual acolhimento dos pedidos declaratórios e de restituição de valores implicará a necessidade de o autor restituir o valor eventualmente revertido em seu proveito em função da operação aqui em discussão, mediante compensação.

Deram parcial provimento à apelação, para anular a sentença, com observação.